Tribunal: STF
Processo: Rcl 68061
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se da Petição 116.339/2024, denominada de Recurso Extraordinário, apresentada por Radames de Farias Sousa, contra acórdão que deu provimento ao agravo regimental na reclamação (eDOC 50 - ID d2be1b4e).



    A peticionante pede o provimento do recurso extraordinário para que seja julgada improcedente a reclamação, mantendo-se o vínculo de emprego entre as partes.



    É o breve relatório.



    Decido.



    O recurso extraordinário tem como finalidade específica levar ao Supremo Tribunal Federal questões constitucionais decididas por tribunais de instâncias inferiores. Ele visa garantir a uniformidade e a supremacia da interpretação da Constituição Federal. 



    No ponto, cumpre registrar que as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão devidamente previstas no art. 102, III, da CF. Vejamos: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição”.



    Assim, não é admissível recurso extraordinário contra acórdão desta Corte que tenha julgado agravo regimental em reclamação, uma vez que o RE não é destinado a questionar decisões proferidas pelo próprio STF.



    Ante o exposto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF) e determino a imediata certificação do trânsito em julgado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente